Tribunal: TJBA
Processo: 0000935-48.2001.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000935-48.2001.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGROPEWA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO, ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, IZIQUIEL PEREIRA MOURA, ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
IZIQUIEL PEREIRA MOURA, ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE PELO PROJETO DE IRRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora e apelação adesiva interposta pela parte ré contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora e extinta a ação incidente do réu contra a EBDA por perda de objeto.

1.2. A sentença condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da complexidade da causa e do zelo profissional exigido.

1.3. Os apelantes, inconformados, arguiram preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pleitearam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a responsabilização do banco pelos danos alegados. Posteriormente, desistiram da preliminar de cerceamento.

1.4. O Banco do Brasil, por sua vez, interpôs apelação adesiva, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios e, subsidiariamente, a apreciação de denunciação da lide em caso de provimento da apelação principal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Preliminares: aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; ilegitimidade passiva da instituição financeira; ilegitimidade ativa; inovação recursal; ausência de dialeticidade.

2.2. A responsabilidade da instituição financeira por supostos erros técnicos cometidos pela empresa de assistência técnica contratada pelo mutuário.
2.3. A adequação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O contrato de crédito rural firmado entre as partes é anterior à vigência do Código de Defesa do Consumidor, o que impede sua aplicação retroativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

3.2. Considerando que
foi
a
instituição financeira ré a
responsável pela liberação de crédito rural hipotecário, objeto
d
a presente demanda,
é
patente
a
sua legitimidade para responder à presente ação.

3.3.
T
ratando-
se
de ação de ressarcimento de danos materiais e morais, é preciso a análise do mérito para verificar se
os autores
foram, de fato, atingid
o
s pelos fatos cuja responsabilidade se busca atribuir ao banco demandado.

3.4. Não se verifica inovação recursal quando a questão
suscitada
foi expressamente enfrentada na sentença.

3.
5
.
A
tende aos requisitos estipulados pelo art. 1.010 do CPC
o
recurso apresentado
quando enfrenta
os fundamentos nos quais se fundamentou o juízo sentenciante para prolação da decisão recorrida.

3.6.
A responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa de assistência técnica contratada para a execução do projeto de irrigação recai sobre a própria empresa e não sobre o banco, que atuou apenas como financiador, não havendo prova de imposição pelo banco da escolha da empresa específica.

3.
7
. Quanto aos honorários advocatícios, o CPC/2015 estabelece critérios objetivos para sua fixação, devendo ser considerado o proveito econômico obtido pelo réu em razão do reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados. Portanto, é cabível a
adequação
dos honorários sucumbenciais conforme o pedido do
réu
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Conhecer e negar provimento
à apelação
, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos.

4.2. Conhecer e dar provimento parcial ao recurso adesivo para
arbitrar
os honorários advocatícios sucumbenciais em
dez
por cento sobre o proveito econômico obtido pelo réu em razão da improcedência dos pedidos iniciais, majorados em grau recursal para doze por cento, por força do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0000935-48.2001.8.05.0080
, em que figura como Apelante
AGROPEWA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA e OUTROS
e como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
,
NEGAR PROVIMENTO à apelação
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente